Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-83.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002273-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO BORGES SAMPAIO - CPF: 802.186.100-25 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA - CNPJ: 26.566.562/0001-90 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO - RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - O recurso cabível contra a decisão que extingue a execução ou a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 924, II, do CPC, é o de apelação, na forma do art. 1.009, caput, do CPC, já que o pronunciamento judicial se trata de sentença, consoante previsão expressa do artigo 203, §1°, do CPC.

II - Tendo a parte exequente interposto recurso de agravo de instrumento, deixou de observar o pressuposto da adequação recursal.

III - Evidenciada a ocorrência de erro grosseiro, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1002273-83.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/PEDIDO LIMINAR, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de nº 0000184-88.2016.8.11.0041 onde litiga com AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO; e tem tramite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 118329475 o relator não conheceu do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 121553467 que o princípio da fungibilidade busca dar efetividade ao princípio da cooperação processual previsto expressamente no Art. 6º do NCPC, pelo qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva." No presente caso, todos os requisitos formais para ambos os Recursos foram cumpridos;

Aduz que não há que se falar em erro grosseiro uma vez que existem dúvidas sobre qual recurso cabível uma vez que há inúmeros precedentes;

Afirma que dessa forma, considerando o pleno atendimento aos requisitos formais e instrumentais de um Recurso por outro, não há motivo suficientemente plausível para o indeferimento de plano do recurso interposto. Trata-se da efetivação do Princípio da Cooperação (Art. 6º do CPC/15), em detrimento ao excesso de formalismo repugnado pela doutrina e entendimento dos Tribunais Superiores;

Sustenta que a manutenção de decisão que nega tal princípio configura formalismo excessivo, afastando-se da FINALIDADE pretendida pela lei, em grave afronta ao princípio da RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE, conforme destaca a doutrina;

requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de ver aplicado o princípio da fungibilidade no agravo de instrumento indeferido, ora discutido, para apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de agravo de instrumento em que fustiga o agravante CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA decisão de primeiro grau de jurisdição que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000184-88.2016.8.11.0041, em trâmite perante a Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que figura como parte contrária AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, julgou extinto o processo, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Anotou as suas razões de fato e de direito, pugna o agravante pelo provimento do recurso para o fim de que para o cálculo das faturas apresentadas pela parte executada, seja considerada a média de consumo por unidade para fins de aplicação justa do escalonamento da cobrança da tarifa sendo necessário ter a divisão da leitura do consumo mensal pelo número de unidades residenciais que compõem o Condomínio, para fins de que a média obtida seja o critério para posterior enquadramento em tabela progressiva de tarifa, bem ainda que seja recalculada a fatura 11/2016.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

A observação se faz oportuna em virtude de que a agravante pretende a reforma da r. sentença de Primeiro Grau, que extinguiu a execução nos termos do artigo 513 c/c 924, inciso II do Código de Processo Civil. E, o recurso de apelação, nos termos dos artigos 794 e 1.009 do CPC é o inconformismo cabível contra o r. pronunciamento jurisdicional ora questionado.

Assim dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;(...).

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.” (grifei)

Aliás, confira-se os comentários dos doutrinadores Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, ao artigo 1.009 do CPC/15: “Todas as sentenças são apeláveis. E somente elas o são. De acordo com o artigo 203 § 1º, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 47ª edição, 2.016, pág. 919, artigo 1.009:2).

A propósito:

“Ementa - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento central e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp 1760663 / MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0209327-0 Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 08/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Extinção (CPC, art. 487, I) Decisão caracterizada como sentença Hipótese em que o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento Configuração de erro grosseiro Impossibilidade de se adotar o princípio da fungibilidade recursal Hipótese em que, não obstante a inadmissibilidade do recurso, o agravante reitera questão já analisada em julgamento de outro agravo de instrumento, sem que se possa falar em saneamento e aproveitamento de atos processuais já praticados no incidente Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2112539-11.2019.8.26.0000; Relator (a): MAURÍCIO PESSOA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santos - 11ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Ação de obrigação de fazer Decisão que declarou extinto, sem exame de mérito, o cumprimento de sentença Extinção que é declarada por sentença Art. 925 do CPC - Recurso cabível é o de apelação Art. 1.009 do CPC - Interposição de agravo de instrumento Não cabimento - Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2002643-67.2018.8.26.0000; Relator (a): EGIDIO GIACOIA; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2018; Data de Registro: 13/06/2018. O julgamento teve a participação dos, VIVIANI NICOLAU e CARLOS ALBERTO DE SALLES.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO. O recurso cabível contra a decisão que indefere a inicial e extingue a execução ou a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 924, I, do CPC/2015, é o de apelação, na forma do art. 1.009, caput, do CPC/2015, já que o pronunciamento judicial se trata de sentença, consoante previsão expressa do artigo 203, §1°, do CPC/2015. Apresentação de agravo de instrumento que impede o conhecimento da irresignação. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante o erro grosseiro evidenciado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70073069288, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 06/04/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 932, III, CPC) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - RECURSO INADEQUADO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A decisão que julga improcedente a Impugnação ao CUMPRIMENTO de SENTENÇA e extingue o feito, põe fim ao processo, de modo que autoriza a interposição de RECURSO de apelação e não de AGRAVO de INSTRUMENTO, conforme o disposto nos arts. 203, §1º c/c 1.009, do CPC/2015. O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do RECURSO CABÍVEL.” (N.U 0077787-69.2016.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 29/07/2016)

Dessa feita, contra decisão terminativa, o recurso cabível é o de apelação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (STJ - AgRg no Recurso Especial nº 1.485.710/SP, Rel. o Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.12.14; AgRg no AREsp 324.408/RJ, Rel. o Ministro Herman Benjamin, Dje 16.09.13; REsp 1105719/RJ,Rel. o Min. Benedito Gonçalves, DJe 28.09.09).

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.

Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.

Em tempo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3º do art. 1026 do CPC.”

A agravante pretende a reforma da r. sentença de Primeiro Grau, que extinguiu a execução nos termos do artigo 513 c/c 924, inciso II do Código de Processo Civil. E, o recurso de apelação, nos termos dos artigos 794 e 1.009 do CPC é o inconformismo cabível contra o r. pronunciamento jurisdicional ora questionado.

Assim dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1
o
Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;(...).

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.”

Aliás, confira-se os comentários dos doutrinadores Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, ao artigo 1.009 do CPC/15: “Todas as sentenças são apeláveis. E somente elas o são. De acordo com o artigo 203 § 1º, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 47ª edição, 2.016, pág. 919, artigo 1.009:2).

A propósito:

“Ementa - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento central e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp 1760663 / MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0209327-0 Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 08/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Extinção (CPC, art. 487, I) Decisão caracterizada como sentença Hipótese em que o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento Configuração de erro grosseiro Impossibilidade de se adotar o princípio da fungibilidade recursal Hipótese em que, não obstante a inadmissibilidade do recurso, o agravante reitera questão já analisada em julgamento de outro agravo de instrumento, sem que se possa falar em saneamento e aproveitamento de atos processuais já praticados no incidente Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2112539-11.2019.8.26.0000; Relator (a): MAURÍCIO PESSOA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santos - 11ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Ação de obrigação de fazer Decisão que declarou extinto, sem exame de mérito, o cumprimento de sentença Extinção que é declarada por sentença Art. 925 do CPC - Recurso cabível é o de apelação Art. 1.009 do CPC - Interposição de agravo de instrumento Não cabimento - Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2002643-67.2018.8.26.0000; Relator (a): EGIDIO GIACOIA; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2018; Data de Registro: 13/06/2018. O julgamento teve a participação dos, VIVIANI NICOLAU e CARLOS ALBERTO DE SALLES.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO. O recurso cabível contra a decisão que indefere a inicial e extingue a execução ou a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 924, I, do CPC/2015, é o de apelação, na forma do art. 1.009, caput, do CPC/2015, já que o pronunciamento judicial se trata de sentença, consoante previsão expressa do artigo 203, §1°, do CPC/2015. Apresentação de agravo de instrumento que impede o conhecimento da irresignação. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante o erro grosseiro evidenciado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70073069288, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 06/04/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 932, III, CPC) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - RECURSO INADEQUADO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A decisão que julga improcedente a Impugnação ao CUMPRIMENTO de SENTENÇA e extingue o feito, põe fim ao processo, de modo que autoriza a interposição de RECURSO de apelação e não de AGRAVO de INSTRUMENTO, conforme o disposto nos arts. 203, §1º c/c 1.009, do CPC/2015. O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do RECURSO CABÍVEL.” (N.U 0077787-69.2016.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 29/07/2016)

Dessa feita, contra decisão terminativa, o recurso cabível é o de apelação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (STJ - AgRg no Recurso Especial nº 1.485.710/SP, Rel. o Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.12.14; AgRg no AREsp 324.408/RJ, Rel. o Ministro Herman Benjamin, Dje 16.09.13; REsp 1105719/RJ,Rel. o Min. Benedito Gonçalves, DJe 28.09.09).

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022